Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007106-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), EMILSON CARVALHO ARANTES - CPF: 785.384.401-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), J. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. RISCO À VÍTIMA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. CONTEMPORANEIDADE CARACTERIZADA. ENCERRAMENTO RECENTE DA INVESTIGAÇÃO. COMPLEXIDADE DO INQUÉRITO. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. ATUAÇÃO IMEDIATA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. TENTATIVA DE REAPROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA EM LOCAL FREQUENTADO PELA MENOR. PREDICADOS PESSOAIS NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO
. INADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DOS FATOS. INEFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente que
teve a prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal. A defesa aleg
ou
ausência de requisitos legais para a custódia, inexistência de contemporaneidade, existência de filhos menores e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas à prisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a presença dos requisitos
autorizadores
para a decretação da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea; e (II) avaliar se as condições pessoais do paciente, como o fato de possuir filhos menores, autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas à prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade do delito imputado, consistente em violência sexual contra menor vulnerável, perpetrada de forma agressiva e mediante abuso de relação de confiança com a família da vítima.

4. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, uma vez que o pedido de custódia foi formulado logo após o encerramento de investigação complexa, que exigiu diligências específicas e foi conduzida dentro de prazo razoável.

5. Os autos trazem robustos elementos probatórios, como escuta especializada da vítima, laudo pericial, relatório psicossocial e depoimentos testemunhais, que corroboram a versão acusatória e justificam a segregação.

6. As condições pessoais do paciente, como a existência de filhos menores, não afastam a necessidade da medida extrema, especialmente diante de relatos recentes que indicam risco concreto à vítima e tentativa de reaproximação por parte do paciente.

7. A decisão que decretou a prisão não se baseia na gravidade abstrata do tipo penal, mas em fundamentos objetivos extraídos dos autos, tais como a violência do ato, a vulnerabilidade da vítima e a reiteração delitiva.

8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada, ante a magnitude dos fatos e a periculosidade do paciente, demonstradas com base nos autos e reafirmadas por novo episódio de ameaça indireta à vítima.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela relação de confiança existente entre o agente e a família da vítima.

2. A contemporaneidade da custódia preventiva pode ser reconhecida quando o decreto prisional decorre do encerramento de investigação complexa e recente.

3. A existência de filhos menores não constitui motivo suficiente para afastar a legalidade da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à vítima e à ordem pública.

4. A presença do paciente nas imediações da escola frequentada pela vítima, mesmo após os fatos, justifica a manutenção da prisão como medida protetiva eficaz.

5. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável quando os requisitos da custódia estão concretamente demonstrados e evidenciam a sua imprescindibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 311 e 312. CP, art. 217-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 820446/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
03/11/2023.

STJ,
AgRg
no HC 814749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
15/06/2023.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Emilson Carvalho Arantes,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra
com mandado de prisão em aberto
, decorrente da prática, em tese, do delito descrito no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, ante a falta de contemporaneidade dos fatos; b) o paciente possui filhos menores de idade; c) fragilidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, pautada apenas na gravidade abstrata do delito; d) suficiência das medidas cautelaras diversas à prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de
“
reestabelecer a liberdade do paciente
”
e, se necessário, com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
274050381
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
282598382
)
, assim sintetizando seu parecer:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA E DA RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

INVIABILIDADE.

FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DETERMINAÇÃO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE VINCULADA AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”.

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
Vara Única de Araputanga
/MT
.

Exsurge do
s

autos
que a Autoridade Coatora
decretou a prisão
preventiva para garantir à ordem pública,
justificando
a gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente se aproveitou
"
da proximidade e da relação de confiança com família da vítima para perpetrar os atos de abuso
”
,
além do ato sexual ter sido cometido de forma violenta e agressiva, causando sangramentos e dores na vítima
. Vejamos excerto da decisão:

“(...).

No caso em tela, verifica-se a presença dos requisitos exigidos para decretação da prisão preventiva do acusado.

A materialidade do crime, assim como os indícios da autoria estão suficientemente demonstrados pelo boletim de ocorrência n. 2023.331067 (id. 014029264), termo de escuta especializada (id. 140429264 - Pág. 14), estudo psicossocial de id. 144253137 - Pág. 47, laudo pericial (id. 157014614), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Na escuta especializada, a menor declarou que
o suspeito
Elmison
prestava serviços na fazenda onde mora e era colega da família
. Que
c
erta vez o suspeito lhe falou que era ela muito bonita e passou a fazer brincadeiras que ficaram cada vez mais frequentes
. Que
por três vezes o suspeito foi até sua casa para ensiná-la a andar a cavalo, mas em todas as vezes ele
insistia em andar na garupa e sempre começava a passar a mãos em seus seios, partes internas da coxa e barriga
. Que aproximadamente 01 (um) mês atrás, no final da tarde,
estava sozinha em casa quando suspeito chegou todo sujo do trabalho e disse “vamos entrar pra dentro logo que não tem ninguém aqui agora e vai dar tempo”
. Que
o suspeito
lhe arrastou, a derrubou em cima de sua cama, segurou seus punhos com uma das mãos
e
com outra arredou sua calcinha de lado e penetrou seu pênis na sua vagina com toda força várias vezes
. Que
pediu para ele parar pois não queria e estava doendo e ele ficava só rindo e tentando beijá-la à força
. Que sentiu nojo. Que não demorou muito ele saiu de cima, arrumou as roupas e foi embora. Que
o suspeito disse “não conta porque a sua mãe vai ficar brava com você”
. Que
ficou sozinha e chorou muito pois
estava sangrando
. Que u
ma toalha de banho que estava em cima da cama ficou suja de sangue e então escondeu dentro do guarda-roupas pois ficou com medo
. Que sua mãe encontrou a toalha suja, porém mentiu dizendo que havia menstruado. Que
por muitos dias ficou dolorida e mal conseguia se sentar
.

No depoimento especial realizado em Juízo a vítima confirmou os fatos, relatando que
o suspeito lhe tocou e tentou lhe beijar a força
, preferindo, contudo, não dar detalhes quanto à conjunção carnal forçada em razão do constrangimento, se limitando a afirmar que o suspeito nunca tocou suas partes íntima “só aquela vez”, que estava em casa quando o suspeito chegou e disse “é hoje”, que
o suspeito pegou em sua perna e se deitou sobre ela
.

É consabido que “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023).

Além disso, a genitora, em sede policial, corroborou as declarações da filha,
afirmando que seu filho mais novo já havia relatado que o suspeito estava fazendo brincadeiras com a vítima, perguntando se ela tinha namorado e dizendo que estava bonita
, bem como que
encontrou uma toalha suja de sangue dentro do guarda-roupas da filha e que esta passou a sentir muitas dores na região pélvica, sendo inclusive levada ao médico
(id. 140429264 - Pág. 8).

De outro lado, o crime é dotado de gravidade concreta,
haja vista que o acusado teria se aproveitado da proximidade e da relação de confiança com família da vítima para perpetrar os atos de abuso
.

(...).

De mais a mais, de acordo com os depoimentos
o ato sexual foi cometido de forma violenta e agressiva, provocando sangramento e dores na vítima
.

1 - Isso posto, ACOLHO o pleito formulado pelo Ministério Público, para DECRETAR a prisão preventiva de ELMISON CARVALHO ARANTES, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do CPP. (...).
”
.

Ao indeferir o pedido de revogação do decreto prisional, o magistrado singular sustentou que não houve alteração fática, bem como, que o paciente
possui passagem pela polícia pelo crime de violência doméstica e responde criminalmente pelo delito de
homicídio
na modalidade tentada.

Em consulta
aos
autos n. 1000111-30.2024.8.11.0038, verifiquei que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido, em
12/05/2025
.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

No que concerne à alegação de
a
usência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, sob o argumento de
inexistência de contemporaneidade
dos fatos, tal tese não se sustenta diante dos elementos concretos que permeiam os autos.

A gravidade do delito imputado ao paciente — consistente, em tese, na prática do crime de estupro de vulnerável — configura fator de permanente abalo à ordem pública, especialmente por decorrer de relação de confiança e proximidade preexistente com familiares da vítima.

Quanto
à ausência de contemporaneidade, o lapso temporal entre a investigação e a decretação da prisão não afasta a necessidade da custódia, uma vez que a periculosidade do agente permanece latente, especialmente diante do vínculo que mantinha com a família da vítima.

Ressalte-se que o inquérito policial foi regularmente instaurado em novembro de 2023 e concluído em outubro de 2024, em virtude da complexidade da apuração.

O procedimento investigatório demandou múltiplas diligências, como despachos da autoridade policial, pedidos de medidas protetivas, oitiva de testemunhas, depoimento sem
dano
da vítima, relatório social e laudo pericial.

O pedido de prisão preventiva foi formulado imediatamente após a conclusão do inquérito, tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público, o que evidencia a atualidade e a necessidade da medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o decurso do tempo, quando vinculado ao desenvolvimento regular das investigações, não retira a contemporaneidade dos fundamentos do decreto prisional.
Vejamos
:

“1. (...). 4.
Esta Corte Superior é firme em salientar que o transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva, quando elastecido por causa do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar.5. Ademais, conforme informações prestadas pelas instâncias de origem, depois da investigação policial, conduzida entre os anos de 2021 e 2022, bem como do procedimento para oitiva especial da vítima (realizado em 31/8/2022), houve motivado requerimento ministerial pela prisão preventiva do paciente, o que afasta a ausência de contemporaneidade suscitada
. 6. (...). (STJ -
AgRg
no HC: 820446 RS 2023/0144686-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2023)”

Quanto à
condição pessoal
do paciente, especialmente o fato de possuir filhos menores, trata-se de argumento que, embora revele elemento social relevante, não possui força suficiente para afastar a legalidade da custódia preventiva.

O direito dos filhos à convivência familiar não prevalece sobre o interesse público na repressão e prevenção de delitos de extrema gravidade.

Não se pode admitir que vínculos familiares operem como fator de imunidade à prisão cautelar quando presentes riscos reais à ordem pública.

No caso, a permanência do paciente em liberdade representa ameaça concreta, inclusive diante de episódios mais recentes que indicam sua reaproximação da vítima.

Com efeito, consta nos autos n. 1000111-30.2024.8.11.0038 que a unidade escolar frequentada pela vítima encaminhou ofício à autoridade policial (ID 194547508), relatando que, em abril do corrente ano, a menor afirmou à professora sentir-se ameaçada enquanto aguardava o transporte escolar. Informou ainda ter visto o paciente, em mais de uma ocasião, nas imediações da escola.

A professora, inclusive, relatou mudança significativa de comportamento da criança justamente no período em que tais aparições ocorreram.

Esse fato, corroborado com os demais elementos colhidos na investigação, reforça a necessidade da custódia para garantir a segurança da vítima e resguardar a ordem pública.

A alegação de que a decisão estaria pautada apenas na
gravidade abstrata do delito
também se mostra insubsistente. O decreto prisional está devidamente fundamentado com base na materialidade do crime, nos indícios de autoria e em elementos objetivos colhidos nos autos, como o depoimento sem
dano
da vítima, o laudo pericial e o relatório psicossocial.

Além disso, o magistrado de primeiro grau destacou a periculosidade do agente, a possibilidade de reiteração delitiva, a vulnerabilidade da vítima e as consequências psíquicas do fato. Tais elementos extrapolam a gravidade do tipo penal e revelam, concretamente, a necessidade da medida extrema.

Nesse ponto,
eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

“
1. (...).
4.
Nesse sentido, a jurisprudência firme desta Corte Superior
considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública
. 5. (...).” (STJ -
AgRg
no HC: 814749 BA 2023/0115733-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Por fim, quanto à tese de
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, impõe-se reconhecer sua inaplicabilidade no presente caso. Verificada a presença dos requisitos legais da custódia, não há espaço para substituição por medidas alternativas.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. (...).” (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

Diante da gravidade concreta dos fatos, da coerência dos elementos probatórios, da persistência do risco à vítima e da necessidade de garantir a ordem pública, a prisão preventiva mostra-se adequada, proporcional e juridicamente amparada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Emilson Carvalho Arantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025